Tribunal: TCU
Processo: 028.595/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a regularidade do processo de transição governamental sob os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros, nos termos previstos na Lei 10.609/2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Acompanhamento que avaliou a regularidade do processo de transição governamental sob os aspectos administrativos, operacionais, orçamentários e financeiros, nos termos previstos na Lei 10.609/2002. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que do ponto de vista formal o processo de transição governamental realizado após as eleições presidenciais de 2022 seguiu o rito previsto na Lei 10.609/2002; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à Presidência da República; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU.